Tribunal: STF
Processo: RHC 234434
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas, diligências prévias de campana e monitoramento anteriores ao flagrante, em complemento ao conteúdo de interceptação telefônica, a indicar a ocorrência de tráfico de drogas no local —, inexiste ilegalidade.



    2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de justa causa para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Tendo as instâncias antecedentes, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, após a regular tramitação do processo-crime, entendido por comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sob o crivo do contraditório, de modo a evidenciar a prática dos crimes, inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.